Tribunal: TJSP
Processo: 1000445-50.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Pretensões declaratória de inexistência de relação contratual, condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização do dano moral julgadas improcedentes – Não demonstração de que a negativação está atrelada ao contrato de arrendamento mercantil firmado anteriormente pelas partes, no qual a autora figurou como devedora solidária –

Ementa:
NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Pretensões declaratória de inexistência de relação contratual, condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização do dano moral julgadas improcedentes – Não demonstração de que a negativação está atrelada ao contrato de arrendamento mercantil firmado anteriormente pelas partes, no qual a autora figurou como devedora solidária – Retirada da negativação do nome da autora do serviço de proteção ao crédito determinada – Dano moral caracterizado, agravado pela reiteração de prática objeto de ação anterior da qual a autora saiu vencedora – Indenização arbitrada em R$ 15.000,00 – Apelação provida.